Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749926-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: ELIEZIO DE MOURA LIMA 69402965149 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Pier 21 Cultura e Lazer S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 205620649, integrada pela decisão em embargos de declaração ID 216433759, do processo n. 0704733-90.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrente contra Eliezio de Moura Lima, indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, e determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil (CPC). Nas razões recursais (ID 66520047), o agravante insurge-se apenas contra a parte da decisão que determinou a suspensão do processo por execução frustrada. Ressalta que no curso do processo foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, bem como expedidos ofícios às operadoras de cartões de crédido indicadas pelo Juízo a quo, a fim de localizar bens e ativos em nome do devedor, porém os resultados foram infrutíferos. Sustenta que a decisão recorrida teria sido prematura e desarrazoada, visto que não foram esgotados todos os meios de localização de patrimônio expropriável do devedor. Entende que “Existindo a possibilidade de o exequente indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela parte devedora, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a agravada em detrimento do agravante, com a suspensão prematura do processo”. Menciona precedente jurisprudencial em amparo ao seu argumento. Defende a aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade de execução para fundamentar o pedido de prosseguimento da execução. Cita doutrina correlata ao tema. Argumenta que “Seria mais justificável, com efeito, a intimação para que se procedesse com novas tentativas expropriatórias antes de se concluir pela grave medida que é a suspensão da execução”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para revogar a suspensão da execução. Preparo recolhido (IDs 66520049 e 66520050). O recurso foi distribuído ao Des. Getúlio de Moraes Oliveira (ID 66553333), que declarou seu impedimento e determinou a redistribuição do processo (ID 66564427). Após, o recurso foi redistribuído aleatoriamente a esta Relatoria (IDs 66581229 e 66583402). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0704733-90.2023.8.07.0001), de execução de título extrajudicial ajuizada por Pier 21 Cultura e Lazer S.A. (agravante) contra Eliezio de Moura Lima (agravado), objetivando a satisfação de crédito no valor de R$5.836,69 (cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos). Citado (ID 158903674), o executado não satisfez o crédito no prazo legal. Após a realização de pesquisas no Sisbajud, Renajud e Infojud (ID origem 165130590) e o envio de ofícios às operadoras de cartões de crédito indicadas pelo Juízo de origem (ID origem 167660277), não foi houve a satisfação do crédito exequendo. Diante desse cenário, o exequente requereu a realização de consulta ao sistema Sniper, sendo o pleito deferido (ID origem 202223627). Ao ID origem 202363322, foi certificado o resultado da pesquisa via Sniper e oportunizado à parte exequente que requeresse as medidas que julgasse pertinentes, com indicação de bens à penhora ou pedido de novas diligências sob pena de suspensão do processo. Em seguida o exequente requereu a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via Serasajud (ID origem 205538392). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem, que, na mesma oportunidade, determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC (ID origem 205620649). Acerca da determinação de suspensão da execução, registra-se que, conforme a expressa disposição do art. 798, II, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão. E, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC[1], durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo da prescrição intercorrente. Por outro lado, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Consequentemente, quanto ao ponto, não há urgência na medida pleiteada. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.